Tribunal: TJDFT
Processo: 0714530-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0714530-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAULO BATISTA AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SAULO BATISTA contra a decisão de ID 121213178 (de origem), proferida em ação declaratória proposta em face de ATIVOS S.A. SECURITIRZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, que declinou de sua competência para o juízo de uma das Vara Cíveis da comarca de Bebedouro/SP. Afirma, em suma, que não possui condições de arcar com as despesas processuais; que, em se tratando de incompetência relativa, não pode ser reconhecida de ofício; que o artigo 101, I, do Código de Defesa do Consumidor faculta o ajuizamento da ação no domicílio do autor, sem afastar a possibilidade de ajuizamento no domicílio do réu. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como da gratuidade de justiça. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da competência do juízo prolator da decisão agravada. Brevemente relatados, decido. Defiro a gratuidade de justiça. A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (artigo 995, parágrafo único, Código de Processo Civil). Inicialmente, imperioso consignar que, sob a ótica da tese de taxatividade mitigada (acolhida nos Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e n. 1.704.520/MT, julgados sob a sistemática dos recursos repetitivos) se admite a interposição do agravo fora do rol do dispositivo legal quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação. Na hipótese, em que se discute o juízo competente para processar e julgar a ação, a conclusão da instrução probatória e a prolação de sentença por juízo posteriormente considerado incompetente possuem aptidão para causar prejuízo manifesto às partes e ao trâmite processual, razão pela qual a matéria abordada neste recurso se adequa ao elastecimento admitido, em caráter excepcional, pelo Superior Tribunal de Justiça. A premissa para a decisão que declinou da competência foi considerar que, a despeito da relação entre as partes ser de consumo, o fato do agravante residir em São Paulo justificaria o reconhecimento da incompetência. Todavia, em análise prefacial, o agravante propôs a ação no domicílio do réu, em observância à regra prevista no artigo 46 do Código de Processo Civil. Em acréscimo, o artigo 101, I, do Código de Defesa do Consumidor confere ao consumidor a faculdade de escolha do foro de seu domicílio, sem que a opção pelo domicílio do réu viole norma processual e resulte na incompetência do juízo. Em elucidativo julgado, o Superior Tribunal de Justiça distinguiu as hipóteses em que o consumidor figura no polo ativo e no polo passivo, para fins de fixação da competência: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA - PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA CONFIGURAÇÃO DA RELAÇÃO CONSUMO - REEXAME DE PROVAS - SÚMULA 7/STJ - AÇÃO PROPOSTA PELO CONSUMIDOR NO FORO ONDE O RÉU POSSUI FILIAL - POSSIBILIDADE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO DO BANCO. (...) Quando o consumidor figurar no polo passivo da demanda, esta Corte Superior adota o caráter absoluto à competência territorial, permitindo a declinação de ofício da competência, afastando o disposto no enunciado da Súmula 33/STJ. Mas quando integrar o polo ativo da demanda, faculta-se a ele a escolha do foro diverso de seu domicílio, tendo em vista que a norma protetiva prevista no CDC, estabelecida em seu benefício, não o obriga, sendo vedada a declinação de competência, de ofício, salvo quando não obedecer qualquer regra processual, prejudicando a defesa do réu ou obtendo vantagem com a jurisprudência favorável de determinado Tribunal estadual. Tribunal de origem que adotou entendimento em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, atraindo a aplicação da Súmula 83/STJ. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 589.832/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 27/05/2015) (grifo nosso). Em consonância com o mencionado entendimento, esta e. Turma já decidiu que “o consumidor possui a faculdade de escolher o foro competente para conhecimento da demanda consumerista, podendo optar pelo seu próprio domicílio, o foro do lugar onde ocorreu ou deva ocorrer o dano, ou o domicílio do réu, porquanto não está impedido de abrir mão da garantia que tem de escolha do juízo de seu domicílio quando entender que isso seja o mais conveniente” (Acórdão 1233016, 07225155520198070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 18/3/2020). Portanto, não se verifica a incompetência do juízo quando o consumidor opta pela propositura da ação no foro de domicílio do réu. Ademais, verifica-se a existência de risco grave se for admitida a imediata eficácia da decisão agravada, impondo-se a suspensão da prática de atos processuais na origem que resultem no deslocamento da competência. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Desnecessária a intimação da parte agravada, não citada. Comunique-se ao juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 14 de maio de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora